Tribunal: STF
Processo: ARE 1528237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO EM DATA POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, MAS PARA SEGURADOS QUE SE FILIARAM AO RGPS EM MOMENTO ANTERIOR À EC, ENTRANDO, PORTANTO, NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS FULCRO NO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Requerimento administrativo efetuado em data posterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, mas para segurados que se filiaram ao RGPS em momento anterior à EC, entrando, portanto, nas regras de transição.



    2. Recurso do autor a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 93, inciso IX; 201, § 1º, inciso II; 227, §3º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, a parte autora é titular do benefício de aposentadoria por idade NB 41/207.995.543-2, solicitado e deferido em 21/10/2022, com termo inicial (DIB) fixado na mesma data de 21/10/2022 e renda mensal inicial (RMI) equivalente a R$ 1.234,28; apurou-se tempo de serviço equivalente a 28 anos, 10 meses e 15 dias, com carência de 348 meses de contribuições (Doc. Num. 281216093 - Pág. 37).



    Note-se que, no ato de concessão do benefício, foram avaliados diversos cenários (Doc. Num. 281216093 - Pág. 38/40):



     



    (...)



    Em momento algum se cogitou da aplicação do complexo de regras vigentes em 26/02/2022, data em que o segurado completou 65 anos.



    De acordo com a carta de concessão, o benefício da autora foi concedido de acordo com a regra do art. 18 da EC 103/2019 (Doc. Num. 270691337 - Pág. 02); na apuração da renda mensal inicial, procederam-se às seguintes operações:



    - apurou-se a média aritmética simples dos 170 salários de contribuição registrados entre março de 1995 e fevereiro de 2014, no valor de R$ 1.527,73, indicando-se a possibilidade de descartes de 59 salários-de contribuição (Doc. Num. 270691337 - Pág. 04/10);



    - em comparação, apurou-se a média aritmética simples dos 111 salários de contribuição registrados entre março de 1995 e fevereiro de 2014, já considerado o descarte de 59 salários-de-contribuição; tal cálculo resultou no valor de R$ 1.815,12 (Doc. Num. 270691337 - Pág. 10/13);



    - em função deste descarte de 59 meses, para fins de estipulação do Coeficiente do salário de contribuição, considerou-se o autor com tempo de contribuição de 24 anos e 5 dias, sendo encontrado o percentual de 68%. Sobre o valor da média do salário de contribuição de R$ 1.815,12 incidiu o coeficiente de 68%, resultando, assim, na renda mensal de R$ 1.234,28 (Doc. Num. 270691337 - Pág. 03);



    (...)



    No âmbito da Reforma, o texto do art. 26 §6º da EC 103/2019 não traz qualquer limitação orgânica ao número de contribuições a serem descartadas, exigindo apenas que restasse tempo de serviço suficiente para a jubilação. Isso ensejaria a que houvesse a concessão de renda de benefícios adotando-se uma única contribuição posterior a julho de 1994, desprezadas todas as demais, o que asseguraria, mesmo com a aplicação de coeficientes, valor numérico de renda mensal considerável – fato conhecido na práxis forense previdenciária como o “milagre da contribuição única”.



    Com a edição da Lei 14.331/2022, instituiu-se divisor mínimo obrigatório de 108 contribuições para o cálculo das aposentadorias, o que, em princípio, somente deve ser aplicável para os benefícios concedidos a partir da data da sua publicação em 05/05/2022.



      A DIB do benefício foi fixada da data de requerimento do benefício NB 41/207.995.543-2 em 21/10/2022, posteriormente à edição da Lei n. 14.331/2022, que impôs a observância do divisor mínimo de 108 contribuições.



    Controverte-se, noutros termos, a aplicação das regras anteriores à edição da lei n. 14.331/2022, por entender o autor que fazia jus à jubilação na data em que completou 65 anos em 26/02/2022, louvando-se o autor na aplicação do art. 181-D do Decreto 3048/99.



    Tal regra estabelece uma posição subjetiva de concessão de benefício mais vantajoso ao segurado:



      Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos ao segurado que tiver optado por permanecer em atividade.



    A parte final do enunciado em questão (“que tiver optado em permanecer em atividade”) contém uma condicionalidade de manutenção de contribuições ao RGPS no momento eleito para implementação do benefício.



    No caso dos autos, as informações do extrato CNIS revelam que a sua última contribuição ao RGPS foi efetuada na condição de segurado empregado em fevereiro de 2014 (vide sequência 06 em Doc. Num. 281216092 - Pág. 21), sendo que o requerimento previdenciário se formulou apenas em outubro de 2022. Diferente seria a situação se a parte estivesse contribuindo regulamente ao RGPS no curso do procedimento administrativo e então houvesse a sucessão de regras previdenciárias.



    Noutros termos, para os fins colimados pelo autor, não há como pretender afastar, sem mais, as regras da lei n. 14331/2022 para que seja arbitrariamente adotado o regramento de período anterior ao do requerimento administrativo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.216.147/ES - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/9/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de aposentadoria. 4. Pedido de exclusão dos piores salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) para fins de recálculo de renda mensal inicial de benefício (RMI). 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. Majoração de honorários” (RE nº 1.162.416/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente